Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-49.2025.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000066-49.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRODUTOR RURAL – INSUMOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 1% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessária a realização de prova pericial para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados quando os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio.

Consoante entendimento jurisprudencial, o produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Não são aplicáveis às Cédulas de Produto Rural Financeira as disposições do Decreto-lei 167/67 sobre a limitação de juros a 1% ao ano.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Nos Embargos à Execução, o valor da causa deve corresponder ao
quantum
impugnado, no caso, a diferença apurada o valor exigido pelo credor e o reconhecido pela Embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000066-49.2025.8.11.0019

APELANTE:

ORILDE ROSA CECCHELE

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ORILDE ROSA CECCHELE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000066-49.2025.8.11.0019, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, rejeitou os Embargos, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além de determinar, de ofício, a correção do valor da causa.

Em suas razões aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante, uma vez que “
não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica
”, necessária para “
delimitar a existência, ou não, da cobrança de encargos abusivos na relação contratual
”.

Afirma a necessidade de “
mitigação da teoria finalista, com o consequente enquadramento do Apelante como consumidor por equiparação, nos termos do art. 2o, parágrafo único, e art. 4o, I e III, do CDC, para fins de aplicação das normas protetivas consumeristas à relação jurídica objeto da presente demanda
”, notadamente a inversão do ônus da prova.

Alega o descabimento da “
aplicação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano incidentes sobre a Cédula de Produto Rural com liquidação exclusivamente financeira (CPR-F), por afronta direta à Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em vigor no ordenamento jurídico brasileiro
”.

Pontua a existência de capitalização de juros sem expressa pactuação, haja vista que “
o contrato não apresenta todas as condições necessárias para que haja a capitalização em qualquer periodicidade
”, acrescentando que “
não é permitido a capitalização de juros com periodicidade inferior à semestral para contratos de crédito rural
”.

Assevera que a existência de onerosidade excessiva, visto que “
os encargos moratórios devidos para esse tipo de operação de crédito rural estão apregoados no Decreto-Lei n. 167/67, parágrafo único do art. 5o.
”, de forma que “
os encargos de mora devem ser de 1,00% a.a. e não de 1,00% a.m., acima dos juros remuneratórios de normalidade, sendo indevida a incidência de comissão de permanência
”.

Cita que “
Diante da demonstração de ilegalidades cobrada pela instituição financeira/apelada, deve ser desconsiderado a mora imputada
”.

Defende, ainda, que “
O valor da causa nos embargos à execução não corresponde automaticamente ao valor integral da execução, mas sim ao montante efetivamente impugnado, ou seja, ao proveito econômico buscado pelo embargante, que é quem atribui o valor da causa conforme o conteúdo da sua pretensão resistida
”, nos termos do art. 919, §3°, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam integralmente acolhidos os Embargos à Execução.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 299967863.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ORILDE ROSA CECCHELE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.
1000066-49.2025.8.11.0019, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, rejeitou os Embargos, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além de determinar, de ofício, a correção do valor da causa.

Rejeito, de início, a preliminar suscitada, visto que, como cediço, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
.

Na espécie,

o contrato firmado entre as partes, prevendo as rubricas aventadas, somado à planilha de cálculo de apresentado pelo credor discriminando a evolução da dívida, são suficie
ntes para o deslinde da demanda, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o que torna desnecessária a
realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados
, conforme entendimento há muito sedimentado neste Sodalício:

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
(...) (N.U 1023859-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

Superada tal questão, como anotado pelo julgador singular, “
é pacífico na Corte Superior que não basta meramente a condição de produtor rural para que se reconheça a aplicação do CDC, ao contrário, a aplicabilidade é excepcional, em situações específicas e desde que evidente a vulnerabilidade alegada, imperando, portanto, a orientação de que a relação entre o produtor rural e o fornecedor de insumos não configura relação de consumo, porque o produtor não adquire os produtos como destinatário final, mas sim para fins de atividade econômica
”.

Deveras, a aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica no caso em tela, tendo o Apelante apenas alegado, de forma totalmente genericamente, ser hipossuficiente em relação ao Apelado, de forma que escorreito o afastamento da incidência do CDC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Produtor rural. Insumos agrícolas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória movida por empresa fornecedora de insumos agrícolas, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova. O agravante, produtor rural, alegou hipossuficiência técnica, jurídica e econômica, e pleiteou o reconhecimento de relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o produtor rural pode ser enquadrado como consumidor final na aquisição de insumos agrícolas, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência do agravante. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto adquirido é incorporado à atividade econômica do comprador, como no caso de insumos agrícolas utilizados em lavoura comercial, configurando o adquirente como destinatário intermediário. 4. A teoria finalista mitigada só se aplica quando comprovada de forma objetiva a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, o que não se verifica nos autos. 5. O agravante atua de forma habitual na atividade agrícola, adquirindo insumos para produção, o que o qualifica como destinatário intermediário, afastando a relação de consumo. 6. O agravante demonstra aptidão para participar das tratativas comerciais e produzir as provas necessárias, inexistindo desvantagem probatória ou jurídica relevante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. “O produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor”. 2. “A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no CC: 197244/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1004329-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024. (N.U 1007808-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(destaquei)

Inobstante, cabe anotar que, no contexto dos autos, a discussão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela torna-se inócua, na medida em que, como acima indicado, tratando-se de matéria de direito, em que basta a análise dos documentos já constantes dos autos para a solução do litígio, torna-se desnecessária perquirir acerca da inversão do ônus probatório quando a decisão judicial não é influenciada pela falta de apresentação de provas por uma das partes.

Prosseguindo, a despeito da insurgência recursal acerca do percentual de juros remuneratórios, capitalização de juros e onerosidade excessiva, necessário pontuar, como também indicado no
decisum
, que “
o contrato havido entre as partes não é cédula de crédito rural, regida pelo Decreto-Lei n. 167/67, mas sim uma cédula de produto rural com liquidação financeira, regida pela Lei n.8.929/94
”, de forma que as alegações da Recorrente fundamentadas naquele diploma legal não são aplicáveis ao caso em tela.

Nesse viés, as assertivas de que os juros remuneratórios e os juros moratórios devem ser fixados, respectivamente, em 12% a.a. e 1% a.a., não prosperam, devendo prevalecer os índices efetivamente pactuados, notadamente ante a ausência de demonstração de abusividade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 1% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA MORATÓRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. 1- Nos termos do art. 4o, §1o, da Lei 8.929/94, a Cédula de Produto Rural Financeira é título executivo hábil a embasar o processo de execução. 2- A Cédula de Produto Rural Financeira é um título não causal, ou seja, os recursos disponíveis ao devedor podem ser utilizados para qualquer outra finalidade, não sendo aplicáveis à espécie as disposições do Decreto-lei 167/67 sobre a limitação de juros a 1% ao ano. 3- A fim de evitar a abusividade da pena pactuada entre as partes, a multa moratória deve incidir sobre o valor do crédito executado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.349539-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA- JUROS REMUNERATÓRIOS NA CPRF - INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS - INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. São inaplicáveis as disposições das Cédulas de Crédito Rural às Cédulas de Produto Rural Financeira, por serem títulos distintos, em especial porque a legislação concernente à CPR e CPRF não aborda a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 167/67. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC). Ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões expostas pelo apelante não combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. (TJMT, N.U 0012190-79.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Acerca da capitalização de juros,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), firmou entendimento no sentido da legalidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa, podendo assim ser considerada quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, como ocorre no caso, em que as taxas previstas são de 1,6917% ao mês e 22,3000% ao ano.

Trata-se de entendimento, inclusive, já sumulado pela Corte Cidadã, de modo que a matéria não comporta maiores discussões:

Súmula 541
. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

Anota-se que, ausente abusividade no período de normalidade contratual, não há falar em afastamento da mora.

Lado outro, razão assiste à Recorrente quanto a necessidade de retorno do valor da causa àquele originariamente atribuído na petição inicial.

Na espécie, o singular elevou, de ofício, o valor da causa de R$ 39.232,34 para R$ 212.323,86, correspondente ao da execução principal, ao argumento de que a pretensão da Apelante é de impugnar a totalidade do débito.

Contudo, da leitura dos Embargos à Execução, infere-se que a pretensão da Embargante/Apelante não visa desconstituir todo o débito executado, mas sim reconhecer a ocorrência de excesso de execução, no importe de R$ 39.232,34, por ela apurado após o afastamento das supostas abusividades contratuais.

Logo, considerando que nos Embargos à Execução valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da lide, no caso, a diferença apurada o valor exigido pelo credor e o reconhecido pela Embargante, escorreito o valor declinado na exordial.

A propósito:

Recurso de Agravo de Instrumento no 1001468-96.2023.8.11 .0000 – Brasnorte Agravantes: Marcio José Dal Moro Mathias e outra. Agravada: Helena de Oliveira Simmi E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 292, II, DO CPC – APLICABILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO. É firme a jurisprudência do c . STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução. In casu, os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido. (TJ-MT - AI: 10014689620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para manter o valor da causa tal qual indicado na exordial (R$ 39.232,34).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025